Tribunal: TJDFT
Processo: 0706906-06.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS DE VIOLÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA ADEQUADA. CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA. DANO MORAL. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não prospera o pedido de absolvição por ausência de provas quando o acervo probatório deixa induvidosa existência do crime e a autoria imputada ao acusado.
2. A ausência de sinais de violência sexual não afasta a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, os quais nem sempre deixam vestígios.
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima se reveste de especial importância e pode sustentar a condenação, mormente quando corroborada pelo depoimento das testemunhas, ouvidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. O critério de exasperação de pena, pela continuidade delitiva prevista no artigo 71, do Código Penal, é o número de infrações cometidas. Adota-se o seguinte critério, aceito na doutrina e na jurisprudência: 1o) dois crimes: acréscimo de 1/6; 2o) três delitos: 1/5; 3o) quatro crimes: 1/4; 4o) cinco delitos: 1/3; 5o) seis crimes: 1/2; 6o) sete delitos ou mais: 2/3.
5. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso. Havendo excesso na fixação, dá-se parcial provimento para redução do valor.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.